Tribunal: TJSP
Processo: 2235690-14.2019.8.26.0000
Classe: Representação Criminal/Notícia de Crime / Prevaricação
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000198616
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Representação Criminal/notícia
de Crime no 2235690-14.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
representante MAURÍCIO JOSUÉ VERA BETITO, é representado NELSON DE
BARROS OREILLY FILHO (PROMOTOR DE JUSTIÇA).
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "DETERMINARAM O ARQUIVAMENTO DOS AUTOS.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente sem voto), PÉRICLES PIZA, EVARISTO DOS SANTOS,
MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO
SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ALVARO PASSOS,
BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX
ZILENOVSKI, GERALDO WOHLERS, ELCIO TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI,
JACOB VALENTE, JAMES SIANO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE,
XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS E MOACIR PERES.
São Paulo, 4 de março de 2020
FERREIRA RODRIGUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Representação Criminal/notícia de Crime no 2235690-14.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/5
Voto no 34.775
Representação Criminal no 2235690-14.2019.8.26.0000
Representante: Maurício Josué Vera Betito
Representado: Nelson de Barros O'Reilly Filho (Promotor de Justiça)
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL. Procedimento instaurado para
apurar suposto crime de prevaricação atribuído a membro do
Ministério Público. Proposta de arquivamento formulada pelo
Procurador-Geral
de
Justiça.
Irrecusabilidade
do
pleito.
Arquivamento deferido.
Trata-se de Representação Criminal instaurada a pedido
de MAURÍCIO JOSUÉ VERA BETITO para apurar suposto crime de prevaricação
atribuído ao Promotor de Justiça NELSON DE BARROS O'REILLY FILHO. O
representante alega que o representado, aproveitando-se de sua condição de
Promotor de Justiça, tem atuado de forma ilegal e abusiva, ou seja, movido por
interesses pessoais para prejudicá-lo (e atingir seus familiares). Refere-se, no caso,
a uma representação administrativa que teria sido oferecida pelo referido
Promotor de Justiça contra seu filho perante a Ordem dos Advogados do Brasil,
mediante argumentos inverídicos e confusos e uso de documentos sigilosos.
É o relatório.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, depois do exame
das peças de informação, requereu o arquivamento dos autos, nos termos do
artigo 3o, inciso I, da Lei no 8.038/90, conforme segue:
“...Passa-se à análise da presente representação sem que se vislumbre a
necessidade de outros elementos, vez que o acurado exame das peças
disponibilizadas, tudo somado às circunstâncias em pauta, ao menos por ora,
já basta para a formação do convencimento pertinente.
Inicialmente, é importante ressaltar o cenário em que se insere a presente
notícia-crime.
Verifica-se, em verdade, que os envolvidos nesta representação vivenciam
momento delicado no município de São João da Boa Vista. Anota-se que
neste Setor de Competência Originária Criminal existem diversos
procedimentos envolvendo as pessoas que figuram nestes autos, em sua
maioria arquivados e outros ainda em trâmite.
O Dr. Maurício, filho e advogado do representante, sempre em contextos de
atuações funcionais do Dr. Nelson na Comarca de São João da Boa Vista, de
formas reiteradas, seja perante o Tribunal de Justiça ou da Procuradoria-
Geral de Justiça, vem se utilizando do direito de petição para noticiar o que
entende por perseguições promovidas contra ele pelo Promotor de Justiça

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Representação Criminal/notícia de Crime no 2235690-14.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/5
nominado.
O representante, por sua vez, decerto orientado por seu advogado, agora quer
fazer crer que o ato funcional, consistente na representação administrativa
dirigida pelo Promotor à Ordem dos Advogados do Brasil, dando conta das
contendas protagonizadas pelo representante, seu filho, o representado, além
de outras pessoas, configuraria perseguição, portanto, constitutivo de
prevaricação, já que, no entendimento dele, o Membro do Ministério Público
estaria agindo por interesse pessoal.
No entanto, não há nos presentes autos, até o momento, qualquer subsídio ou
indício de que tenha o Promotor de Justiça agido unicamente por interesse ou
sentimento pessoal. Essa conclusão não pode ser extraída somente das
alusões às alegadas desavenças entre o representante, seu advogado e o
representado.
Nessa conjuntura, não obstante o fato de o Dr. Nelson de Barros O'Reilly
Filho ter realmente dado causa à instauração do PD no 17R0001292019
perante a OAB (fls. 13/28), com a finalidade, pelo que se depreende do
conteúdo de sua manifestação, de comunicar a ocorrência dos inúmeros
episódios envolvendo o Dr. Maurício Betito Neto, o representante, entre
outras pessoas que, ao seu ver, transbordaram para o abuso do direito de
petição, nota-se que sua conduta não destoa do exercício regular da função
de Promotor de Justiça.
Aliás, não há na manifestação encaminhada à OAB/SP, pelo Dr. Nelson, na
qualidade de membro do Ministério Público, qualquer irregularidade, já que
o ato praticado com respeito ao princípio da legalidade, sem que seja notada,
até aqui, qualquer anormalidade.
Quanto à hipotética violação de sigilo de documento pertencente à Polícia
Militar do Estado de São Paulo alegada pelo representante, tramita no
Tribunal de Justiça o Processo no 2255775-21.2019.8.26.0000, originário de
outra representação também ofertada pelo representante (Protocolado no
67.483/2019-PGJ), a qual, frisa-se, após a instauração de procedimento
investigatório (Portaria no 07/2019) e a efetivação das diligências
necessárias, resultou em pedido de arquivamento por parte desta
Procuradoria-Geral de Justiça, porque o documento dito sigiloso foi obtido
pelo Promotor, com o fim de instruir procedimento na Corregedoria-Geral
do Ministério Público, motivação que restou explícita quando, por meio do
Ofício no 827/15, solicitou as informações a respeito de Maurício Josué Vera
Betito ao Comandante do 24o Batalhão de Polícia Militar-Interior.
Logo, ao apontar, no referido Ofício o motivo pelo qual solicitara
esclarecimentos acerca da conduta do ex-policial que lhe acusava da prática
de crimes, inclusive no exercício de sua profissão, evidencia ter agido o
Promotor de Justiça de forma ordinária, sem que se vislumbre qualquer
prática proibida.
É certo, porquanto, que mera atuação funcional do membro do Ministério
Público, que buscou suplementos para elucidar os fatos criminosos a ele
imputados, não caracteriza irregularidade e tampouco prevaricação, restando
evidente que apenas agiu nos estritos limites da legalidade.
Acentua-se, portanto, que a apresentação dos documentos obtidos dos
prontuários da Polícia Militar sobre a conduta de Maurício Josué Vera
Bettito, nos autos do da Reclamação Disciplinar no 180/15 (Protocolado no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Representação Criminal/notícia de Crime no 2235690-14.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/5
148.028/2015-PGJ), bem como nos autos do Processo no
0003646-70.2017.8.26.0568, no qual o reclamante foi condenado às penas
de 2 anos e 8 meses de reclusão e 13 dias-multa, por incurso no artigo 339
do Código Penal (fls. 48/62), e agora apresentado à OAB para embasar sua
representação não configura qualquer conduta ilícita.
Outrossim, é importante consignar que da alegação de ofensa à Lei Orgânica
do Ministério Público não é possível extrair qualquer consequência no
âmbito penal, uma vez que o representante não faz referencia a nenhum fato
específico, limitando-se a apontar os dispositivos legais, que, na sua
concepção, teriam sido afrontados pelo representado.
Percebe-se, porquanto, que ao contrário do que quer fazer crer o
representante, o requerimento feito pelo Promotor de Justiça à Ordem dos
advogados do Brasil, buscando a imposição de medidas disciplinar e
administrativa em face do comportamento do advogado, que, em suas
palavras, estaria usando de suas prerrogativas para tentar violar as suas de
Promotor de Justiça e afastá-lo dos feitos em que figuram ele e seus
familiares, para ofendê-lo e se vingar, não ostenta qualquer aspecto anormal,
bem como não assume natureza cogente.
Ao contrário, cuida-se, tão somente, de representação feita para que sejam
esclarecidos os fatos narrados, tanto que o Ofício CED no 108/19 expedido
pela OAB possibilita que o representado preste esclarecimento e junte
documentos no prazo de 15 dias, bem como ressalta “que não existe, até
aqui, qualquer prejuízo de valor sobre o conteúdo da narrativa, cuja matéria
será analisada somente após sua manifestação, podendo ser o expediente
arquivado ou admitido o seguimento com a instauração de processo
disciplinar” (fls. 13).
Assim, fora as imputações vagas feitas pelo representante em face da
nominada autoridade, não há qualquer elemento que indique tenha ela, no
evento ora em relevo, orientado sua conduta por razões de sentimento ou
interesse pessoal ou por qualquer outra razão ofensiva a qualquer norma
penal.
A despeito do irretorquível direito de petição concedido pelo ordenamento
jurídico a qualquer cidadão, sobretudo para noticiar eventuais desvios de
agentes e autoridades públicas no desempenho de suas relevantes funções de
Estado, no quadro de beligerância instalado, contudo, resta iluminada a
insistência do representante e, principalmente de seu advogado, em manejar
inúmeras representações criminais e queixas-crimes em face do Promotor de
Justiça sem a comprovação dos cernes das condutas típicas indicadas.
Como se vê, a conduta criminal atribuída a Promotores de Justiça não
prescinde da demonstração razoável, no caso concreto, da vontade livre e
consciente da prática de atos ilegais, pois, na visão do membro do Ministério
Público, as situações por ele expostas e protagonizadas pelo advogado do
representante, seriam, nos seus dizeres, caracterizadoras das infrações
disciplinares previstas no artigo 34, Incisos XIV, XVII, XXIV, XXV e
XXVIII, da Lei no 8.906/94 (Estatuto da OAB) fls. 14/28.
Por qualquer ângulo que se enfoque, não reluzem sinais, com alguma
solidez, no sentido de que o representado estivesse agindo unicamente com a
predisposição de perseguir pessoas determinadas.
Com efeito, ao contrário do que quer fazer crer o representante, inexiste,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Representação Criminal/notícia de Crime no 2235690-14.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 5/5
neste contexto, qualquer elemento que indique a presença dos núcleos do
artigo 319 do Código Penal.
Não se verifica, portanto, à luz das circunstâncias e dos elementos de
convicção colhidos neste procedimento, responsabilidade penal do Dr.
NELSON DE BARROS O'REILLY FILHO, Promotor de Justiça, motivo
pelo qual requeiro, por delegação do Excelentíssimo Senhor Procurador-
Geral de Justiça (artigo 116, inciso XIV, da lei Orgânica do Ministério
Público e Portarias no 14.469 e 14.470/2019), o ARQUIVAMENTO destes
autos, ressalvado o disposto no artigo 18 do Código de Processo Penal”
É importante considerar, sob esse aspecto, que nos termos
da orientação consolidada no Supremo Tribunal Federal (Questão de Ordem na
Ação Penal 371-3/MG, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 12/05/2004), o pleito de
arquivamento formulado por Procurador-Geral de Justiça com relação à
representação ou peças de informação não pode ser recusado pelo Tribunal,
quando motivado pela ausência de elementos que permitam ao Chefe do
Ministério Público formar a “opinio delicti”, como ocorre no presente caso.
Assim sendo, acolhe-se o pedido de arquivamento, aliás,
na esteira de igual entendimento reiteradamente adotado por este C. Órgão
Especial:
“Representação Criminal. Apuração de possível prática de crime de
abuso de autoridade. Ausência de ofensa ao ordenamento jurídico
penal. Arquivamento requerido. Acolhimento, nos termos do art. 3o,
I, da Lei no 8.038/28.5.90. Arquivamento deferido” (Representação
Criminal no 2105405-69.2015.8.26.0000, Rel. Des. Antonio
Carlos Malheiros, j. 10/06/2015).
“Representação Criminal Verificação de possível responsabilidade
criminal. A Receita Estadual remeteu ao Ministério Público notícias
sobre eventual crime contra a ordem tributária. Proposta de
arquivamento do feito pelo Procurador Geral de Justiça. Promoção de
arquivamento. Proposta que não pode ser recusada. Pedido de
arquivamento
acolhido”
(Representação
Criminal
n°
2080344-12.2015.8.26.0000, Rel. Des. Péricles Piza, j.
27/05/2015).
Ante o exposto, com fundamento no artigo 3.o, inciso I, da
Lei 8.038/90, acolhe-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça para
determinar o arquivamento deste procedimento, ressalvado o disposto no art. 18
do Código de Processo Penal.
FERREIRA RODRIGUES
Relator